Tribunal: STF
Processo: RE 1241199
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REQUISITOS DO ART. 461 DA CLT. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 6, VIII/TST. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. 2. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA. INVIABILIDADE. São quatro os requisitos da equiparação salarial, construídos pela comparação entre as situações empregatícias reais vivenciadas por equiparado e paradigma: a) identidade da função exercida; b) identidade de empregador; c) identidade de localidade do exercício das funções; e d) simultaneidade nesse exercício. A prova dos fatos constitutivos cabe ao autor da ação, ao passo que à defesa cabe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do pleito equiparatório (arts. 818, CLT; Súmula 6, VIII/TST). No caso dos autos, comprovada a ocorrência de situação ensejadora da equiparação salarial, cabia à Reclamada produzir prova dos fatos obstativos do direito obreiro, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse contexto, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal Regional, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é defeso nesta fase recursal, diante do óbice da Súmula 126/TST. Agravo de instrumento desprovido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100 da CF.



    O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, afirmou-se, no voto condutor do julgado, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Estas “estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”.



    O Plenário desta Corte, ao julgar a SL 918, entendeu que São Paulo Transportes S.A. - SPTrans se enquadra no regime de precatórios do art. 100 da Constituição Federal. Reproduzo a ementa: 



     



    Agravos regimentais em suspensão de liminar. Sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público (SPTRANS). Execução. Precatório. Matéria constitucional. Lesão à ordem e à economia públicas. Agravos regimentais a que se nega provimento. 



    1. Alegação de ilegitimidade ativa afastada. O município de São Paulo demonstrou que a execução dos julgados configura um quadro de grave lesão à ordem e à economia públicas, uma vez que, além de afetar consideravelmente suas finanças – já que o município tem precisado realizar aportes de capital para cobrir a penhora dos valores na SPTRANS –, tem o potencial de paralisação do sistema de transporte público municipal, ante a importância dos valores indicados no conjunto de execuções. 



    2. A SPTRANS é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, responsável, juntamente com o município de São Paulo, pela organização e pelo gerenciamento dos consórcios formados para a oferta do serviço de transporte público de ônibus no município. 



    3. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    4. “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (Enunciado 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal). 



    5. Agravos regimentais não providos.



     (SL 918-Extn-sexta-AgR, Min. Rel. Dias Toffoli - Presidente).



     



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator